Tribunal: TJDFT
Processo: 0717355-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPROCEDENTE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. CRACK. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) MANTIDA. DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LAD. ESCOLA FECHADA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. REGIME FECHADO MANTIDO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância especial do art. 42 da LAD quando o fundamento utilizado se mostra idôneo para esse fim.
3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Carece de interesse de agir o pleito de redução da pena para o mínimo legal na segunda fase da dosimetria, quando o Juízo a quo assim já procedeu por ocasião da prolação da r. sentença.
5. Mantém-se a vedação da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD, por se tratar de réu reincidente.
6. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06 se o delito ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, por estrita obediência à norma cogente, da qual não se extrai qualquer vedação para sua aplicabilidade quando esses estabelecimentos estiverem fechados ou com ausência de pessoas, não sendo essa, portanto, a vontade do legislador.
7. Mantém-se o estabelecimento do regime inicial fechado quando fixada pena superior a 4 e inferior a 8 anos a réu reincidente, conforme art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.